Tribunal: TJMT
Processo: 1002611-19.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002611-19.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (APELANTE), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.995.689/0001-01 (APELADO), DORALICE SILVA CARVALHO - CPF: 483.362.385-49 (APELADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.995.689/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Oral Sin Franquias S.A. contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Doralice Silva Carvalho, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, diante do indeferimento da prova pericial odontológica requerida pela parte ré, e se tal prova seria indispensável ao deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apuração da efetiva prestação dos serviços odontológicos e da extensão dos danos alegados demanda conhecimento técnico especializado, razão pela qual a prova pericial mostra-se essencial para o julgamento de mérito.

4. O julgamento antecipado, sem oportunizar a produção de prova requerida e pertinente, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença.

5. A ausência de elementos técnicos nos autos impede a adequada quantificação dos valores eventualmente devidos e pode conduzir a enriquecimento sem causa da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com a realização de prova pericial odontológica.

Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia sobre aspectos técnicos do serviço prestado e a parte requer, de forma fundamentada, a produção de prova pericial indispensável à adequada solução do litígio."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Oral Sin Franquias S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, registrada sob o nº
1002611-19.2020.8.11.0003
, ajuizada por
Doralice Silva Carvalho
em desfavor de
Oral Sin Franquias S.A.
e outra, que acolheu parcialmente os pedidos iniciais.

Aduz a parte autora, ora apelada, que ajuizou a ação em razão de contrato de serviços odontológicos firmado em setembro de 2016 com a clínica ré
Ribeiro, Vilarinho da Silva & Cia Ltda - ME
para tratamento completo de implantes dentários, pelo qual teria pago o valor de R$ 16.000,00. Sustenta a autora que a clínica não concluiu o tratamento, o que a levou a procurar outro profissional para finalizar os serviços, postulando a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por dano material e moral. Em sede de defesa, a ré
Oral Sin Franquias S.A.
, ora apelante, arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva e decadência, e, no mérito, alegou inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de prova do dano.

A r. sentença acolheu parcialmente os pedidos e condenou a recorrente à restituição dos valores pagos, fixados em R$ 16.000,00, além de indenização por danos morais, no importe de R$ 6.000,00, e materiais, no valor de R$ 5.400,00. Com efeito, o presente apelo também impugna a r. decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos.

Em suas razões recursais, a apelante
Oral Sin Franquias S.A.
arguiu, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide ofendeu os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Alega que pleiteou a produção de provas, notadamente perícia técnica odontológica, que seria essencial para verificar a alegada falha na prestação dos serviços, a extensão dos serviços efetivamente prestados e o fundamento técnico para eventual devolução total ou parcial dos valores pagos. Aduz que a parte autora foi atendida por dezenove oportunidades e que abandonou o tratamento.

Noutra vertente processual, postula o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, afirmando que a franqueadora não possui ingerência no exercício técnico do dentista, sendo a responsabilidade pelos serviços técnico-profissionais da clínica franqueada e do profissional liberal.

No mérito, sustenta a indevida devolução integral dos valores pagos, sob o fundamento de que, se parte do tratamento foi concluída com resultado satisfatório, a restituição total geraria enriquecimento sem causa da autora.

Requer, em suma, a declaração de nulidade da sentença ou a reforma do julgado nos pontos atacados.

A parte
Ribeiro, Vilarinho da Silva & Cia Ltda - ME
ofereceu contrarrazões ao recurso de apelação. Nesse sentido, defende que as razões de recurso não merecem prosperar, postulando a manutenção da r. sentença, a fim de que esta subsista hígida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte recorrente defende que é evidente o cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

Defende que “No caso sub judice, a recorrente, tempestivamente, pleiteou a produção de provas (id. 119973359), em especial a realização de perícia técnica odontológica, para se constatar a alegada falha na prestação dos serviços.”

Afirma que “o prontuário juntado nos autos revela que a parte autora foi atendida na clínica franqueada em um total de 19 (dezenove) oportunidades, e apenas não recebeu mais atendimentos porque simplesmente abandonou o tratamento, não comparecendo mais aos agendamentos, pois, conforme alegado na inicial, preferiu efetuar a contratação de terceiro para finalizar o serviço.”

No caso concreto tenho que assiste razão a parte recorrente.

A prova pericial se faz necessária até para que se possa quantificar o valor a ser restituído, uma vez que a parte recorrente alega que iniciou o tratamento e a devolução integral dos valores caracterizaria enriquecimento ilícito.

Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar o processo sem que isso caracterize cerceamento de defesa.

Ressalva-se, no entanto, que deve o Julgador atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, norteadores do processo, a fim de não subtrair das partes o direito de provar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito. Deve agir com prudência, examinar a necessidade ou não da realização de provas, ante as circunstâncias do caso concreto.

Nesse contexto
, entendo ser necessária a produção da prova pericial uma vez que os documentos acostados nos autos, não são suficientes para o deslinde da lide.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMIAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
para declarar a nulidade da sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem, para que a instrução processual tenha seguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025